Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. CAPÍTULO DE SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Revela-se descabida qualquer apreciação por este Colegiado relacionada a retenção de valor do seguro de vida, uma vez que a matéria já foi apreciada na sentença, sem a interposição de apelação e está sob o manto da coisa julgada, não sendo o presente recurso a via processual cabível para eventual modificação ou rescisão do referido pronunciamento jurisdicional.
2. Indevida a aplicação das multas dos artigos 81 e 1.026, §2o, do CPC, quando não se verificou o intuito manifestamente protelatório do recurso ou a má-fé, mas apenas o mero exercício de uma faculdade processual.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.